Tribunal: CARF
Processo: 13605.000416/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000416/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.714 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOÃO RIBEIRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao Exercício 2009, Ano Calendário 2008. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
951,13
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000416/2010-41
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000416/2010-41

Multa de Ofício (passível de redução)
713,34
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010)
89,97
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora
0,00
Total do Crédito Tributário
1.754,44
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida com Dependente – glosa de dedução com dependente,
pleiteada indevidamente. Valor: R$ 1.655,88. Motivo da glosa: Não foi apresentado nenhum
documento relativo a critérios de dependência, relativamente à Nair Ribeiro da Silva, data de
nascimento 26/03/1922 (código de dependência 31).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública– glosa de dedução glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte. Valor: R$ 4.094,61. Motivo da glosa: O valor da pensão
alimentícia foi ajustado para aquele devido com base na decisão judicial, 25% sobre rendimento
líquido, observando-se que somente uma filha e o cônjuge fazem jus à pensão alimentícia.
Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte. Valor: R$ 1.670,91. Motivo da glosa: Foi
alterado o valor deduzido referente à PASA Plano de Assistência e Saúde, que passou de R$
2.029,95 para R$ 359,04, considerando-se que somente o valor referente ao titular é dedutível,
uma vez que a pessoa citada no comprovante não é dependente do mesmo.
A ciência do lançamento ocorreu em 14/06/2010.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02, alegando:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: O valor de R$ 4.094,61
refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
- A glosa da dedução com dependentes é indevida pois a dependente é mãe do
contribuinte, Nair Ribeiro da Torre (CPF 005.097.496-31 e Data de Nascimento 26/03/1922), e
não recebeu rendimentos em valor superior ao limite de isenção anual definido na legislação
tributária.
- Concorda com a infração relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
- Junta documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DESPESAS MÉDICAS.
A matéria com a qual o contribuinte concorda expressamente na impugnação é
considerada incontroversa e o crédito tributário correspondente deve ser encaminhado
para cobrança.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Restabelecem-se as deduções pleiteadas, quando devidamente comprovadas em face da
legislação aplicável.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000416/2010-41

DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de dedução de pensão alimentícia quando
o contribuinte não apresenta documento capaz de comprovar a procedência dessa
dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 76)
ocorreu em 09/10/2012, terça-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 08/11/2012.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 51), apenas em 09/11/2012,
sexta-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000416/2010-41

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital